Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. ADESÃO A RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO LITISCONSORTE PASSIVO. DESCABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZOU A OPERAÇÃO BANCÁRIA E INSCREVEU O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 997, § 1o, do Código de Processo Civil, um dos litisconsortes passivos não pode aderir ao recurso interposto por outro.
II. A instituição financeira que realiza operação bancária fraudulenta e inscreve indevidamente o consumidor em cadastro de proteção ao crédito tem legitimidade para a demanda que tem por objeto a declaração de inexistência do negócio jurídico e a indenização dos prejuízos sofridos.
III. Se são incontroversos os fatos relevantes para o julgamento da demanda, não há fundamento para a suspensão do processo até o desfecho da persecução penal, consoante a inteligência do artigo 315 do Código de Processo Civil.
IV. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
V. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14 da Lei 8.078/1990, é de natureza objetiva a responsabilidade civil da instituição financeira que inclui o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
VI. Não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral decorrente de negativação indevida arbitrada em R$ 10.000,00.
VII. Recurso da segunda Ré desprovido. Recurso adesivo da primeira Ré não conhecido.